Tribunal: TJSP
Processo: 1016927-24.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades escolares. Sentença de procedência. Apelação da ré insistindo dever a escola comprovar a efetiva prestação do serviço cobrado. Desnecessidade. Petição inicial instruída com o contrato de prestação de serviços, requerimento de matrícula e planilha de débitos a princípio suficientes para demonstrar a relação jurídica. Contrato que prevê a

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades escolares. Sentença de procedência. Apelação da ré insistindo dever a escola comprovar a efetiva prestação do serviço cobrado. Desnecessidade. Petição inicial instruída com o contrato de prestação de serviços, requerimento de matrícula e planilha de débitos a princípio suficientes para demonstrar a relação jurídica. Contrato que prevê a obrigação de pagamento mesmo ante o não comparecimento do aluno aos atos escolares contratados. Cobrança devida ante a disponibilização do serviço, independentemente de sua efetiva fruição. Ausência de prova do pagamento das mensalidades e de eventual pedido de desistência formal ou por transferência. Sentença de procedência confirmada. Apelação da ré desprovida.